Tribunal: TJDFT
Processo: 0728918-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728918-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIVIL ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: LUIS ACACIO RODRIGUES D E C I S Ã O Vistos etc., No petitório de ID no 33257877, o agravado (LUIS ACÁCIO RODRIGUES) formula pelo pedido reconsideração em face do v. acórdão no 1398314 (ID no 32648191) que deu provimento aos embargos de declaração movido pelo agravante/embargante; o qual, corrigindo erro material, julgou procedente o agravo de instrumento originário, determinando, em razão disso, a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais líquidos do agravado. Nesse contexto, em resumo, pleiteia: “[...] a) A reconsideração da decisão proferida em sede de embargos de declaração, para que seja julgado improcedente o agravo de instrumento interposto pela exequente, não autorizando o desconto da dívida diretamente na aposentadoria do embargado; b) Subsidiariamente, caso mantido o deferimento do desconto, que este não seja superior a 5% dos rendimentos líquidos mensais do executado, para que seja mantida sua dignidade e permitida sua sobrevivência; c) O deferimento da gratuidade judiciária, uma vez que o embargado é pobre na acepção jurídica do termo; d) Que os presentes autos sejam remetidos à primeira instância, para indicação à penhora de todos os bens que guarnecem o imóvel situado na QS 109, Conjunto 07, Lotes 15 a 17, loja 01, em Samambaia-DF, bens estes mais do que suficientes para integral pagamento da dívida, de modo que se respeite o rol disposto no artigo 835 do CPC; e) Que todas as intimações e publicações no Diário de Justiça sejam realizadas em nome da patrona do embargante. [...]” É a síntese do necessário. DECIDO: Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Porquanto, os recursos manejados (embargos de declaração e agravo de instrumento) já foram julgados pelo d. colegiado desta 6a Turma Civil, consoante se denota do v. acórdão no 1398314 (ID no 32648191). Desta forma, por inexistência de previsão legal, impossível rever o mérito da demanda pela via processual eleita. Assim, os pedidos elencados na petição de ID no 33257877 devem ser direcionados ao d. Juízo de origem. Aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão de ID no 32648191. Após, sem manifestação, arquivem-se com as cautelas de praxe. P.R.I. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator